Tribunal: TJSP
Processo: 1500032-04.2024.8.26.0611
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas e resistência – Prova suficiente para a condenação pelo tráfico – Depoimentos policiais coerentes e corroborados por outros elementos probatórios – Apreensão de entorpecentes fracionados e dinheiro trocado – Destinação mercantil evidenciada – Absolvição pelo delito de resistência – Ausência de comprovação de oposição mediante violência ou grave ameaça

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas e resistência – Prova suficiente para a condenação pelo tráfico – Depoimentos policiais coerentes e corroborados por outros elementos probatórios – Apreensão de entorpecentes fracionados e dinheiro trocado – Destinação mercantil evidenciada – Absolvição pelo delito de resistência – Ausência de comprovação de oposição mediante violência ou grave ameaça – Dosimetria – Pena-base mantida no mínimo legal – Aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas no patamar máximo – Regime inicial aberto e substituição por restritivas de direitos cabíveis – Recurso defensivo parcialmente provido.